Tribunal: STF
Processo: ACi 9702
Classe: ACi
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-14
Data de publicação: 1987-10-14

Ementa:
APELAÇÃO DE QUE SE CONHECE, POR UNANIMIDADE, VISTO QUE
ACEITA, DE MODO INEQUIVOCO, PELO ESTADO ESTRANGEIRO, A JURISDIÇÃO
DO ESTADO BRASILEIRO (ART. 153, PAR. 4., DA CONSTITUIÇÃO DE 1967,
EMENDA N. 1-69).
          RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, PORQUE A ESPÉCIE DE
APOSENTADORIA, PREVISTA, NO CONTRATO DE TRABALHO, COMO CAUSA DE
INDENIZAÇÃO, ERA  A  MOTIVADA  POR  IMPLEMENTO  DE IDADE E NÃO A
REQUERIDA POR TEMPO DE SERVIÇO. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA.